Tribunal: TJDFT
Processo: 0766122-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0766122-65.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARX PAULO WOGEL CAMBRAIA RECORRIDO: SV VIAGENS LTDA DESPACHO O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF dispõe que: "O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". No caso dos autos, o Recorrente apresentou recurso desacompanhado das custas processuais, tendo recolhido tão somente o preparo recursal (Id n. 54845790). Desse modo, fica o Recorrente intimado a comprovar a efetivação do recolhimento das custas nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator